Tribunal: TJSP
Processo: 1000868-10.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. VIOLAÇÃO MARCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Apelação. Obrigação de fazer c.c. pedido indenizatório. Violação marcária. Sentença de procedência. Insurgência da autora.
INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO. Uso indevido de marca que dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa.

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. VIOLAÇÃO MARCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Apelação. Obrigação de fazer c.c. pedido indenizatório. Violação marcária. Sentença de procedência. Insurgência da autora.
INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO. Uso indevido de marca que dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Jurisprudência. Arbitramento da verba indenizatória em R$ 5.000,00. Particularidades do caso concreto. Jurisprudência.
Recurso provido em parte.